Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-98.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012809-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DA COSTA CARMO - CPF: 698.998.511-91 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), LUCINEIA DE FIGUEIREDO CARMO - CPF: 009.557.490-50 (APELADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.

O art. 37,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato.

O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012809-98.2020.8.11.0041

APELANTE:

BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A

APELADOS:

RENATO DA COSTA CARMO e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas c/c Pedido de Tutela Antecipada para Suspensão da Exigibilidade c/c Danos Morais nº 1012809-98.2020.8.11.0041, ajuizada por
RENATO DA COSTA CARMO
e
outra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante a Utilização de Pontos, determinar a devolução integral dos valores pagos pelos apelados, e condenou

o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Ação De Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas c/c Pedido de Tutela Antecipada para Suspensão da Exigibilidade c/c Danos Morais em desfavor da Apelante, cujo objeto diz respeito ao contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Pontos, firmado pelas partes em 26.09.2018. Sustentaram os autores, na Inicial, que, no momento da negociação, as informações foram passadas de forma parcial, e que, no contrato, havia cláusulas abusivas. Empós, manifestaram desinteresse em permanecer na relação contratual, solicitando o cancelamento antecipado do contrato
” (sic).

Afirma que
“A Apelante apresentou contestação demonstrando, claramente, que o documento contratual é regular e legal, com todas as cláusulas dispostas a facilitar o entendimento dos contratantes, e que estes sabiam do pacto que estavam firmando. Além disso, foi sustentado que não houve vício ou abusividade no momento da contratação, tendo sido informado ao consumidor sobre todas as condições do contrato e a forma como o programa deveria ser utilizado, requerendo, ao final, a improcedência total da ação”
(sic).

Salienta que
“a parte autora, maior e capaz, assinou, de forma livre e consciente, o contrato objurgado, valendo-se de relato genérico para sugerir que a aquisição do negócio se deu mediante publicidade enganosa. Verifica-se que os argumentos constantes, na Inicial, são genéricos, desprovidos de qualquer respaldo probatório indispensável para comprovar a tese apresentada pelos autores, apelados”
(sic).

Ressalta que “
No presente caso, o contrato firmado entre as partes é de fácil compreensão, estando claramente disposto, redigido em letras normais, com destaque para os 5 serviços ofertados e as principais condições propostas pela Cedente, ora apelante. Para tanto, foi disponibilizado um Termo de Verificação Contratual, Anexo III, no próprio contrato (fls.20/21) onde se deu relevância às cláusulas mais importantes do contrato - obedecendo assim à ordem contida no § 3° do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Defende que
“as informações sobre as taxas e períodos de utilização do contrato estavam destacadas de forma clara no contrato, notadamente no referido Termo de Verificação”
(sic).

Assevera que
“não há falar em devolução de valores pretendidos pela parte apelada, ante a inexistência de falha na prestação de serviço pela requerida, a qual disponibilizou os serviços contratados à parte autora, agindo, portanto, no exercício regular de direito. Sendo assim, não se vislumbra, nos autos, provas de que a apelante agiu de má-fé, tampouco descumpriu seu dever contratual, conforme entendeu, de forma equivocada, com o máximo respeito, o Juízo de origem”
(sic).

Afiança que
“não se verificam datas, períodos e/ou locais em que os autores pretenderam reservas e não lhes foi atendida a solicitação. Neste ponto, a magistrada a quo desconsiderou que os autores utilizaram os serviços contratados, o que foi provado pela ré através dos Vouchers (Ids. 55079923; 55079925; 55079926) e Relatório de Atendimento (Id. 55079917) anexos nos autos”
(sic).

Explana que
“a suposta quebra de confiança mencionada pela MM. Juíza, não foi demonstrada pela parte autora, a qual, ao contrário, utilizou os serviços contratados, evidenciando que a ré prestou o serviço de forma adequada. Dessa forma, a parte apelada não elencou nenhuma abusividade cometida pelo Beach Park quando da contratação, nem demonstrou ter havido qualquer inexecução do contrato. Isso só revela que a intenção do cancelamento é motivada por questões meramente particulares”
(sic).

Expõe que
“o pedido de rescisão se deu exclusivamente por vontade dos autores, ora apelados, que não tinham mais interesse em permanecer na relação contratual livremente firmada. Se esta era sua intenção, rescindir o contrato sem qualquer motivo, devem arcar com o ônus imposto pela rescisão – expressamente previsto no contrato e aceito por eles mesmos”
(sic).

Registra que
“Em razão disso, e sabendo que os motivos da desistência da relação contratual passam apenas pela mera liberalidade do Apelado, uma vez que o serviço foi disponibilizado a eles, os quais, inclusive, fizeram uso dos serviços; e que as condições rescisórias estabelecidas não refletem qualquer abusividade, deve a multa ser mantida e aplicada em caso de rescisão do contrato”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja dado PROVIMENTO À APELAÇÃO e, por conseguinte, a sentença REFORMADA para manter na integralidade os percentuais rescisórios, os quais são legítimos, considerando que não houve, no caso, vício ou má prestação de serviço na relação contratual”
(sic).

Contrarrazões em Id. 231904797, pugnando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso de apelação, em razão da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 232942672.

Na peça Id. 240272176, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RENATO DA COSTA CARMO e outra
ajuizou
a presente ação em desfavor de
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
,
relatando, em síntese que, um consultor representante da apelante entrou em contato com os apelados dizendo que eles haviam sido sorteados, ganhando três diárias no Beach Park. Salienta que ao compareceram no local marcado para retirada dos
vouchers
, foi apresentada a proposta, onde, a todo momento diziam que a empresa RCI é a maior do Brasil e que adquirindo o programa de férias eles seriam clientes exclusivos da empresa e que ninguém iria oferecer mais vantagens e cobrir os preços da RCI, prometendo que se eles fechassem o contrato ganhariam mais sete diárias no hotel.

Aduzem que assinaram o contrato de adesão sem tempo de analisá-lo detalhadamente, sob a pressão de fechar o contrato naquele momento, pois, as oportunidades e vantagens seriam para aquele ato e tinham promessa de estarem fazendo um ótimo negócio.

Dizem que o vendedor afirmou que o contrato
“nem tem muito valor, depois que você for no Beach Park você vai ver como tudo vai se esclarecer para você”
(sic) e prometeu uma consultoria para comprovar que estariam os apelados fazendo um bom negócio.

Afirmaram que nunca conseguiram usufruir do contrato e buscaram ao final a rescisão do contrato, a condenação da apelante à devolução em dobro dos valores pagos, isto é, R$ 16.021,00 (dezesseis mil e vinte e um reais), e a condenação da ora apelante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante a Utilização de Pontos, determinar a devolução integral dos valores pagos pelos apelados, e condenou

o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] No mérito, inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou com as requeridas instrumento particular de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, e, após pagar algumas parcelas, tentou realizar uma reserva, transferindo seus pontos para o site da RCI para que fosse reservado o hotel.

Porém, para sua surpresa, teria de efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), obrigação esta omitida quando do contrato.

Afirma que no ato da celebração do contrato informou que desejava viajar com sua família durante o período de alta temporada (julho, dezembro e janeiro), mas, de acordo com cláusula expressa no contrato, que não lhe foi mostrada, só poderia usufruir de períodos de baixa temporada, numa clara demonstração de má-fé da ré.

Esclarece que até a presente data jamais utilizaram dos serviços de hospedagem oferecidos pela ré, a não ser transferir os pontos do Beach Park para a RCI, não lhe restando outra alternativa a não ser a rescisão do contrato, com a devolução dos valore pagos devidamente corrigidos.

De fato, os documentos apresentados demonstram que as partes firmaram um contrato cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado (time sharing), que é um contrato através do qual o consumidor paga antecipadamente para utilização de futuras unidades hoteleiras, sendo o montante pago convertido em pontuação que lhe dá direito a hospedagem em hotéis em várias localidades do Brasil e exterior.

As partes contratantes e contratadas, por óbvio, devem agir com lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte, sob pena de acarretar a rescisão contratual. Contudo, a quebra de confiança precisa ser demonstrada para que seja reconhecida a probabilidade do direito.

Na hipótese, fica claro que o contrato estabelece o pagamento de valor expressivo pela parte autora, mas somente lhe proporciona ocupação em datas que excluem um bom período da alta temporada, tendo em vista que, além de excluir as semanas do Natal e Ano Novo, as demais datas comemorativas e férias de julho, restou avençado o direito de uso de apenas uma semana a cada 03 (três) anos do contrato, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade, em atenção ao contido no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida, portanto, que prova documental apresentada indica que houve omissão de informações relevantes por parte das rés, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, conforme artigo 139, inciso III, do Código Civil, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos, em conformidade também com o disposto no artigo 475 do Código Civil [...]

[...]

Os valores pagos pelos autores devem ser devolvidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso, em observância ao princípio do enriquecimento sem causa, conforme artigo 884 do Código Civil.

Da mesma forma, como os contratos de adesão devem observar a transparência e clareza de suas cláusulas, conforme artigo 54, parágrafo 3º, do CDC, evidente que a cláusula penal de 30% sobre o valor total do contrato é abusiva e deve ser considerada nula.

[...]

No que diz respeito ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que a documentação acostada aos autos e os argumentos trazidos à baila pelas partes, não se verifica a prática de ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil, a qual somente existirá quando comprovada violação à honra e imagem da pessoa que se diz atingida.

Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos para justificar a reparação civil, portanto, não estão patentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade e o dano para configurar a reparação civil.

Diante do exposto nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
declarar
rescindo o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante a Utilização de Pontos;
determinar
que a ré, Beach Park Hotéis e Turismo S.A., proceda a devolução integral dos valores pagos, acrescida de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do desembolso, bem como
reconhecer
a inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, diante da rescisão contratual,
condenando
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do autor, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 231904790)

Preliminarmente, os apelados em suas contrarrazões, aduzem que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a manutenção dos percentuais rescisórios.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
- MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda, de ofício, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional do juízo a quo. Inteligência do art. 505 do CPC.”
(N.U 1006444-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Negritei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo, razão não assiste a empresa apelante.

Imperioso destacar, inicialmente, que se revela incontroversa a aplicação, ao contrato em questão, dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, por força dos artigos 2º e 3º, § 2º, do referido diploma legal, em face da atividade exercida pela apelante, bem como pelo fato de que os recorridos, utilizando-se dos serviços ofertados pela recorrente, agiram como destinatário final, devendo ser considerado como consumidor.

Vejo que o contrato firmado pelos apelados com a apelante caracteriza-se como contrato de hospedagem pelo sistema denominado tempo compartilhado (
time sharing
), regulado pela Lei n° 13.777/18, por meio do qual o consumidor paga antecipadamente para utilização futura de unidades hoteleiras. O montante pago é convertido no direito a diárias em hotéis do Brasil ou exterior.

Tal contratação não é objeto de dúvida, sendo confirmada pelas partes e retratada nos documentos instrutórios.

Por outro lado, tenho que há fortes indícios de vícios na contratação, bem como, ao contrário do sustentado pela apelante, restou demonstrada falha na prestação do serviço a ensejar a resolução contratual com devolução integral dos valores aos apelados.

Ora, ainda que se trate de pessoas com instrução, revela-se viciada a manifestação de vontade dos autores/apelados por ocasião da contratação, que foi firmada com promessas de diárias e
pressão de fechar o contrato naquele momento, persuadindo que as oportunidades e vantagens seriam para aquele ato
, em verdadeira “lavagem cerebral”.

Há de ser ponderado que a jurisprudência pátria tem autorizado a rescisão nos contratos idênticos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL HOTELEIRA TIME SHARING. PEDIDO DE RESCISÃO.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA ATESTADA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA.
INADIMPLÊNCIA DOS CONTRATANTES NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. NEGÓCIO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. PESSOAS FÍSICAS. DOMICÍLIO. BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ART. 22, II, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] A discussão versa sobre o contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira time sharing celebrado entre as partes, que nada mais é do que um negócio jurídico em que o consumidor paga mensalmente, de forma antecipada, pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada, de acordo com a pontuação adquirida. [...] Como é cediço, o que é habitual nesse tipo de contrato, tanto no Brasil quanto no exterior,
é a utilização de técnicas inapropriadas de abordagem do consumidor, ou mesmo a realização de propaganda enganosa, ou ainda a falta de informações adequadas no momento da contratação, de modo que a análise deve ser sempre procedida à luz das normas de proteção ao consumidor.
[...]
É evidente, destarte, que a prática adotada para comercializar os seus serviços é abusiva e lesiva aos direitos do consumidor, visto que acaba por colocá-lo em situação desvantajosa na relação jurídica, em flagrante violação ao artigo 51 da Lei Consumerista, notadamente em relação aos seus incisos I, II, IV, IX, X, XI, XII e XV. Restou incontroverso que o contrato deve realmente ser rescindido, com restituição integral dos valores nos termos fixados na r. sentença, ora guerreada.
[...] destaca-se que a instância originária atestou a abusividade da cláusula contratual que impede os contratantes de rescindir o contrato, mesmo quando fiquem impossibilitados de usufruir dos atributos oriundos da multipropriedade (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 2506293 SP 2023/0366630-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (Negritei)

Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSO. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTÚDO DO CONTRATO.

NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão à em regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor.

2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.

3 O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor.

O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato.

4 O legislador assegurou, com a intenção de resguardar o consumidor de táticas agressivas de venda, o direito de arrependimento para possibilitar a reflexão adequada e preservar sua vontade livre e racional.

5. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva e, portanto, ilícita que viola os seus direitos e são suficientes para inferir a ofensa aos direitos da personalidade.

6. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual. Acolhimento do pedido de extinção do contrato de consumo e condenação à devolução simples da quantia paga a título de sinal ou aceite.

7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

8. Apelação provida.”

(TJ-DF 07021324220228070003 1655662, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SISTEMA DE USO EM TIME SHARING. ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. MARKETING AGRESSIVO. VENDA EMOCIONAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR
. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ.

Resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade e sistema de uso em time sharing.

A aquisição se deu mediante venda emocional, usual prática de abordagem de turistas em momentos de lazer em que preposto da empresa vendedora promete uma vantagem sob a condição de os abordados assistirem palestras publicitárias do empreendimento, onde permanecem tempo suficiente sendo constrangidos por agressivo marketing, comprando por empolgação.

Direito ao arrependimento, com o desfazimento do negócio por culpa de vendedor, por ofensa aos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição das parcelas pagas deve ocorrer integralmente. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1300418/SC, em recurso repetitivo. Enunciado 543 da súmula da mesma Corte.

Quanto à restituição de condomínio e IPTU, previstos como encargo do comprador, levando em conta o prolongamento do acordo e a ausência de irresignação durante o período, evidencio a responsabilidade da promitente compradora pelo pagamento das despesas, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada no sentido de improcedência do pedido.

O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, entretanto, reconheço como dano moral in re ipsa a angústia da consumidora no momento em que sofreu as estratégias de marketing agressivo, que culminaram na venda emocional.

Razoável a compensação pela quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada no primeiro grau. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

(TJ-RJ - APL: 02743881820198190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022) (Negritei)

A corroborar, o Verbete Sumular 543 do STJ assim enuncia:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.

Assim, resta evidente que o contrato exige um pagamento significativo dos apelados, mas oferece acesso limitado à ocupação, excluindo períodos importantes da alta temporada. Além de restringir as semanas de Natal, Ano Novo, outras datas comemorativas e as férias de julho, ficando acordado que o direito de uso se limita a uma semana a cada três anos de vigência do contrato.

Essas condições abusivas colocam o consumidor em uma situação de desvantagem desproporcional, contrariando os princípios de boa-fé e equilíbrio, conforme disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a documentação apresentada demonstra claramente que houve a omissão de informações cruciais por parte das rés, caracterizando um vício de consentimento na formalização do contrato, de acordo com o artigo 139, inciso III, do Código Civil, além de infringir direitos básicos do consumidor.

Colaciono aresto deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO TIME SHARING
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – BOA-FÉ OBJETIVA –
MANIFESTAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE AUTORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA-RÉ – CONSTATADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO CONTRATO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor,
impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos.

A avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.”

(N.U 1003985-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024) (Negritei)

Conclui-se que se afigura possível a rescisão do contrato, mediante a extinção do vínculo contratual, com devolução integral das importâncias pagas.

Assim, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024